Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Multa por intuito protelatório. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Embargos sucessivos são admissíveis apenas quando o vício decorre do último acórdão, o que não se verifica no caso.
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados nos embargos.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício da omissão.
7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. A renovação de embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura desvio de finalidade e manifesta intenção protelatória.
9. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV.Dispositivo 10. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; STF, ARE 913264 RG-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/03/2017; TJDFT, Acórdão 2022271, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/07/2025.